Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-08.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009797-08.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NADIA DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 704.014.321-65 (RECORRIDO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CONTA PAGBANK. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. RETENÇÃO DE SALDO ORIUNDO DE TRANSAÇÃO APROVADA. ALEGAÇÃO DE RISCO TRANSACIONAL E SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. TELAS SISTÊMICAS INTERNAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por NADIA DOS SANTOS DA COSTA, em razão de bloqueio e encerramento unilateral de conta PagBank, com retenção do valor líquido de R$ 9.287,47 (nove mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), oriundo de venda realizada mediante cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a relação jurídica estabelecida entre usuária/vendedora e instituição de pagamento atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se houve comprovação concreta e individualizada de fraude, chargeback, disputa ou irregularidade imputável à usuária; (iii) se o encerramento unilateral da conta afasta o dever de disponibilizar os valores retidos; (iv) se a retenção injustificada do saldo configura dano moral indenizável; e (v) se há desproporcionalidade no quantum indenizatório ou na multa diária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade (ID. 371175361) e recolhimento das custas recursais (ID. 371175359), tendo sido recebido na origem apenas no efeito devolutivo (ID. 371175362), nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4.

A relação jurídica examinada possui natureza consumerista. Ainda que a autora utilizasse a conta PagBank e a maquininha para recebimento de vendas, a vulnerabilidade técnica, informacional e operacional diante da instituição de pagamento autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente para fins de controle de abusividade contratual, dever de informação e responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

5.

A instituição de pagamento pode adotar mecanismos de prevenção a fraudes, bloqueio cautelar de operações e gestão de risco. Essa prerrogativa, entretanto, não é absoluta. O exercício regular do direito exige motivação concreta, comunicação minimamente adequada e prova individualizada da irregularidade que teria justificado a medida restritiva.

6.

No caso, a autora comprovou a existência da conta PagBank (ID. 371173380), a realização de venda no valor bruto de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) (ID. 371173382), em 06/12/2025, às 14h48, com cartão físico final 6803, bem como o bloqueio/encerramento da conta em 08/12/2025 (ID. 371173383), com retenção do saldo líquido de R$ 9.287,47 (nove mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) (ID. 371173380). Também constam registros de tentativa de atendimento pelo aplicativo, sem esclarecimento efetivo acerca do motivo específico da retenção (ID. 371173383).

7.

A ré alegou, em contestação (ID. 371173394) e no recurso (ID. 371175356), análise de risco por perfil transacional suspeito, elevado número de transações não autorizadas com o mesmo BIN e portador, existência de previsão contratual e dever regulatório de monitoramento. Todavia, as telas sistêmicas internas juntadas não demonstram, de forma segura e individualizada, fraude praticada pela autora, chargeback efetivamente registrado, contestação da compra, débito pendente ou prejuízo concreto a terceiro.

8.

Cláusulas contratuais genéricas que autorizam bloqueio, retenção ou encerramento de conta em hipóteses de risco não legitimam, por si sós, a retenção integral de valores pertencentes ao usuário. A boa-fé objetiva, a transparência e o equilíbrio contratual impõem ao fornecedor o ônus de demonstrar a necessidade e a proporcionalidade da medida adotada.

9.

A alegação recursal de posterior desbloqueio da conta, em 02/03/2026, não afasta a ilicitude da retenção originária nem torna inexigível a sentença. Se houve disponibilização ou movimentação do saldo no curso do processo, tal circunstância deve ser considerada na fase de cumprimento, para evitar duplicidade de recebimento, sem desconstituir o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

10.

A sentença não impôs manutenção indefinida da relação contratual nem obrigou a instituição a permanecer vinculada à usuária. O comando judicial limitou-se a determinar a disponibilização do numerário retido. A liberdade contratual prevista no art. 421 do Código Civil não autoriza a apropriação temporária e imotivada de valores pertencentes ao usuário do serviço.

11.

O dano moral está configurado. A retenção abrupta de valor expressivo, oriundo de venda regularmente processada, sem motivação concreta e sem resposta satisfatória pelos canais de atendimento, ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta comprometeu a disponibilidade financeira da autora e sua atividade econômica, gerando insegurança, angústia e privação indevida do próprio numerário.

12.

O
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação,
observando a linha de entendimento consolidada no âmbito deste Colegiado
em casos análogos, envolvendo a mesma instituição de pagamento (TJMT, Primeira Turma Recursal, RI 1046731-17.2024.8.11.0001, Rel.ª Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17/02/2025), não havendo motivo para sua minoração.

13.

A multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantida: é moderada, possui teto global e foi fixada para conferir efetividade à obrigação de fazer (art. 537 do CPC), inexistindo desproporcionalidade manifesta que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos deste voto.

Tese de julgamento:
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação entre usuário vulnerável e instituição de pagamento quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, informacional e operacional. 2. A instituição de pagamento pode adotar medidas de segurança e análise de risco, mas deve comprovar, de forma concreta e individualizada, a irregularidade que justifica o bloqueio e a retenção de valores. 3. Telas sistêmicas internas e cláusulas contratuais genéricas não bastam, isoladamente, para legitimar a retenção integral de saldo oriundo de transação aprovada. 4. O encerramento unilateral da conta não afasta o dever de disponibilizar valores pertencentes ao usuário. 5. A retenção injustificada de numerário relevante, sem motivação concreta e sem atendimento adequado, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, VI e VIII, 14 e 51, IV; CC, art. 421; CPC, arts. 300, 373, I e II, 425, V; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297 e 362 do Superior Tribunal de Justiça; precedentes das Turmas Recursais indicados nos autos sobre bloqueio indevido de conta bancária, retenção de valores, responsabilidade objetiva e dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por NADIA DOS SANTOS DA COSTA nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A demanda teve origem no bloqueio e no encerramento unilateral da conta PagBank titularizada pela autora, com retenção do saldo líquido de R$ 9.287,47 (nove mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), proveniente de venda regularmente aprovada por meio de cartão de crédito. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a disponibilização do numerário retido - sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) - e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a recorrida não seria destinatária final do serviço; (ii) a licitude do bloqueio, fundado em análise de risco e em suspeita de fraude, ante o elevado número de transações não autorizadas vinculadas ao mesmo BIN e portador, com amparo em previsão contratual e em deveres regulatórios de monitoramento; (iii) a impossibilidade da obrigação imposta, em razão do encerramento da conta por desinteresse comercial e do posterior desbloqueio do saldo; (iv) a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial; e, subsidiariamente, (v) a redução do valor da indenização e da multa diária.

Recurso tempestivo (ID. 371175361) e devidamente preparado (ID. 371175359), recebido na origem apenas no efeito devolutivo (ID. 371175362), nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tempestividade e regular preparo, conheço do recurso inominado.

Registro, de início, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal. De todo modo, bem andou o juízo de origem ao receber o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95), por não vislumbrar risco de dano de difícil ou incerta reparação apto a justificar a suspensão dos efeitos da sentença.

1. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

A primeira insurgência relevante diz respeito à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente sustenta que a recorrida não seria destinatária final do serviço, pois utilizava a plataforma PagBank para recebimento de vendas vinculadas à sua atividade econômica.

A tese não merece acolhimento.

A caracterização da relação de consumo não se exaure na destinação econômica imediata do serviço. À luz da teoria finalista aprofundada, equipara-se a consumidor o agente que, ainda que empregue o serviço em sua atividade produtiva, com ele se relaciona em posição de inegável vulnerabilidade. Incide, ademais, o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Embora as instituições de pagamento não se confundam tecnicamente com instituições financeiras, também se submetem às normas consumeristas quando atuam na prestação de serviços ao consumidor, diante da identidade material da relação jurídica e da vulnerabilidade do usuário.

No caso concreto, a recorrida encontra-se em situação de manifesta vulnerabilidade técnica, informacional e operacional perante a instituição de pagamento. É a recorrente quem detém o controle integral dos sistemas internos, dos critérios de análise de risco, dos registros transacionais, dos motivos de bloqueio e da documentação eventualmente apta a demonstrar fraude ou chargeback. O usuário, ainda quando destina o serviço ao recebimento de vendas, não dispõe de acesso a tais dados: depende, por inteiro, da transparência do fornecedor e da higidez de seus canais de atendimento para compreender a causa do bloqueio e reaver o numerário retido.

Essa assimetria, estrutural e informacional, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, com ela, o regime da responsabilidade objetiva (art. 14), os deveres de informação e transparência, a boa-fé objetiva e o controle de abusividade das cláusulas contratuais (art. 51, IV). Mantém-se, pois, o enquadramento jurídico adotado na sentença.

2. Da ausência de prova concreta da irregularidade e da falha na prestação do serviço

Sustenta a recorrente que o bloqueio derivou de análise de risco, ante a constatação de elevado número de transações não autorizadas vinculadas ao mesmo BIN e portador, invocando cláusulas contratuais, normas de prevenção a fraudes e deveres regulatórios de monitoramento.

Não se questiona a legitimidade das instituições de pagamento adotarem mecanismos de segurança, monitoramento e bloqueio cautelar de operações. Tal prerrogativa, todavia, não é absoluta nem se exerce à margem de controle: o exercício regular do direito reclama motivação concreta e prova individualizada da irregularidade que teria autorizado a retenção integral do saldo do usuário.

No plano probatório, a recorrida desincumbiu-se a contento do ônus que lhe tocava (art. 373, I, do CPC): comprovou a transação aprovada, no valor bruto de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais); o bloqueio e o subsequente encerramento da conta; a retenção do saldo líquido de R$ 9.287,47 (nove mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); e as tentativas de contato pelo aplicativo, nas quais buscou, sem êxito, esclarecimento quanto ao motivo da medida.

A recorrente, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Limitou-se a apresentar telas sistêmicas de produção unilateral e alegações genéricas de risco, que não evidenciam fraude concretamente imputável à recorrida, chargeback efetivamente registrado, contestação da compra, débito pendente ou prejuízo a terceiro. Sob o regime da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), competia ao fornecedor demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desvencilhou. Não se admite, ademais, transferir ao consumidor a prova diabólica da inexistência de fraude, quando é o fornecedor quem detém, com exclusividade, os dados operacionais aptos a justificar a medida.

Com efeito,
prints
de telas de sistemas internos, produzidos unilateralmente, revelam-se insuficientes para legitimar o bloqueio, entendimento já assentado pelas Turmas Recursais deste Estado em hipóteses análogas:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Embora seja legítimo que instituições financeiras realizem bloqueios provisórios em contas correntes para fins de segurança, tal medida deve ser acompanhada de imediata notificação ao consumidor, permitindo-lhe prestar esclarecimentos e submeter-se aos procedimentos de segurança. 4. A instituição financeira não apresentou prova concreta que sustentasse a alegada movimentação atípica ou fraudulenta, limitando-se a juntar print de tela sistêmica produzido unilateralmente, sem valor probatório para demonstrar a origem da suspeita. 5. O bloqueio da conta sem justificativa comprovada e sem a devida comunicação prévia configura conduta ilícita e falha na prestação do serviço, gerando dano moral indenizável ao privar a consumidora do acesso aos seus recursos financeiros. (...). (TJMT, Recurso Inominado n. 1064511-33.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2026, DJe 13/02/2026).

À luz de tais premissas, acertou a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço, ante a ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, do CPC).

3. Do encerramento unilateral da conta e da obrigação de disponibilizar os valores

Sustenta a recorrente, ainda, que a sentença teria imposto obrigação impossível, na medida em que a conta fora encerrada por desinteresse comercial. O argumento parte de premissa equivocada e confunde realidades jurídicas distintas.

A sentença não impôs à recorrente a manutenção perpétua do vínculo contratual, tampouco a obrigou a permanecer associada à recorrida. O comando judicial cingiu-se a determinar a disponibilização do numerário retido. Uma coisa é o encerramento do vínculo, faculdade que, em tese, assiste a ambas as partes; outra, substancialmente diversa, é a apropriação temporária e imotivada de valores pertencentes ao usuário.

A liberdade contratual (art. 421 do Código Civil) há de ser exercida nos lindes da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da legislação consumerista. O encerramento unilateral da conta, por si só, não autoriza a retenção arbitrária do saldo, sobretudo quando ausente comprovação de fraude, chargeback ou débito que a justifique. O encerramento desacompanhado de motivação idônea, da disponibilização dos valores pertencentes ao usuário e de notificação adequada constitui, ele próprio, fator de agravamento da falha, como já decidiu a Terceira Turma Recursal deste Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira exige prévia notificação ao correntista. A ausência dessa notificação configura falha na prestação do serviço. 4. A falha na prestação do serviço, que resultou no bloqueio indevido da conta sem prévia notificação, é capaz de gerar dano moral, tendo em vista o transtorno e a lesão à dignidade da parte. 5. O bloqueio de conta sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. (...) Tese de julgamento: o bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. (TJMT, Recurso Inominado n. 1022811-14.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 07/10/2024, DJe 11/10/2024).

Por fim, a alegação de que, em 02 de março de 2026, a conta teria sido desbloqueada para movimentação do saldo não infirma a procedência da demanda. Acaso efetivamente disponibilizado ou movimentado o valor no curso do processo, a circunstância deverá ser deduzida na fase de cumprimento, para obstar duplicidade de pagamento, sem, contudo, descaracterizar a falha originária na prestação do serviço nem afastar a condenação por dano moral dela decorrente.

4. Do dano moral e do
Quantum
Indenizatório

Aduz a recorrente que a controvérsia ostentaria índole meramente patrimonial, inexistindo prova de lesão extrapatrimonial. Sem razão, contudo.

A retenção injustificada de quantia expressiva, oriunda de transação regularmente aprovada, conjugada ao encerramento unilateral da conta e à ausência de explicação concreta pelos canais de atendimento, transborda os limites do mero dissabor cotidiano. A conduta privou a recorrida do acesso a numerário relevante para sua atividade econômica, gerando insegurança e angústia.

Soma-se a isso a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo que o consumidor é forçado a desperdiçar para resolver problemas criados pelo próprio fornecedor constitui um dano indenizável. No caso, a autora buscou atendimento administrativo via chat (conforme se extrai dos autos), despendendo seu tempo útil na tentativa infrutífera de solucionar a falha da recorrente, o que qualifica o dano moral também sob este prisma.

No caso concreto, o dano moral decorre das circunstâncias específicas da retenção injustificada de expressiva quantia, do bloqueio da conta e da privação do acesso aos recursos financeiros.

Quanto ao
quantum
, a pretensão subsidiária de redução não prospera. A quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa com rigor os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla função da reparação (compensatória e pedagógica), sopesadas a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a necessidade de desestímulo à reiteração da conduta.

Ademais, o montante harmoniza-se com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais deste Estado. Em hipótese de contornos fáticos idênticos, envolvendo a mesma instituição de pagamento, este Colegiado reputou razoável indenização fixada em patamar ainda superior:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE OPERAÇÕES. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter punitivo e pedagógico da indenização. (TJMT, Recurso Inominado n. 1046731-17.2024.8.11.0001, Rel.ª Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 17/02/2025, DJe 21/02/2025).

Destarte, longe de revelar excesso, o valor arbitrado mostra-se comedido, não havendo espaço para a excepcional intervenção deste Colegiado com vistas à sua minoração.

5.
Da multa diária (astreinte)

A recorrente pleiteia, subsidiariamente, a exclusão ou a redução da multa cominatória fixada na origem. A irresignação, contudo, não prospera.

A fixação de astreintes, expressamente autorizada pelo art. 537 do Código de Processo Civil, constitui o principal instrumento de coerção à disposição do magistrado para assegurar a eficácia de suas decisões e o cumprimento das obrigações de fazer, como a imposta no caso em exame: a liberação de valores pertencentes à parte autora. Sua natureza não é compensatória, mas eminentemente inibitória, vocacionada a desestimular a inércia do devedor e a garantir a tutela específica do direito.

No caso concreto, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, prudentemente limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se plenamente razoável e proporcional. A quantia é suficiente à sua finalidade coercitiva, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte credora. Na sua aferição, sopesa-se não apenas a natureza da obrigação, mas também a notória e robusta capacidade econômica da recorrente, uma das maiores instituições de pagamento do país, para a qual montantes inferiores poderiam revelar-se inócuos.

Desse modo, estando a multa em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, e considerando que eventual discussão sobre sua incidência fática constitui matéria reservada à fase de cumprimento de sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026